Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165 DO CTB. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0781591- 83.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de suspensão do auto de infração no SA04079043. Alega a agravante a ocorrência da prescrição intercorrente, o que torna indevida a suspensão do direito de dirigir imposta pelos agravados. Aduz que não foi notificada da interposição de recurso pelo órgão de trânsito e do resultado do julgamento, em ofensa ao disposto no parágrafo único do art. 17 da Resolução CONTRAN 918/2022.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64098650) e com preparo regular (ID 64098651). Contrarrazões apresentadas (ID 64635564).
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
4. A Súmula no 22 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais enuncia que "aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.874/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99."
5. No presente caso, da análise dos documentos apresentados nos autos de origem pela agravante, é possível verificar que entre a data da autuação (02/01/2016) e a data da notificação (10/09/2019), foi praticado um ato ordinário de encaminhamento do processo ao NUARE (ID 211024807 - Pág. 6), em 21/09/2016.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "incide a prescrição intercorrente quando o procedimento administrativo instaurado para apurar o fato passível de punição permanece paralisado por mais de três anos, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999. Todavia, interrompe a prescrição a prática de qualquer ato para o impulsionamento do feito, tendente a apurar a infração." (STJ - Agravo Interno no Recurso Especial - AgInt no REsp no 1.938.680/RJ - Processo no 2021/0023218-8 - 1a Turma - relator: ministro Benedito Gonçalves - 14/03/2022). Assim, praticados atos capazes de interromper a prescrição, não resta demonstrado, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária a concessão do efeito suspensivo requerido.
7. Ademais, quanto à alegação de ausência de notificação, ressalte-se que a nulidade do ato depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que exige instrução probatória.
8. AGRAVO CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários, ante a ausência de arbitramento na decisão de origem.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.